Tribunal: TJDFT
Processo: 0038185-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038185-16.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A RECORRIDO: SOBRADINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA EMPRESA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO. CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não atendida a ordem judicial de emenda à inicial, torna-se impossível o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial. Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto a parte autora, instada a regularizar a inicial, descumpriu a determinação de juntada de documento que comprove o ato de nomeação dos representantes da empresa exequente, restando ausente pressuposto de constituição, bem como de desenvolvimento regular e válido (artigo 485, inciso IV do CPC), já que nada manifestou dentro do prazo concedido para tanto, sobretudo por não haver qualquer irregularidade na intimação para tanto. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 272, §§2o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando nulidade por defeito nas intimações feitas nos presentes autos, uma vez não direcionadas a todos os advogados referidos na procuração. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em conjunto e exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.015, e CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão recorrido encontra sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DESCARACTERIZADA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DOS ADVOGADOS. SUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso" (AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.8.2018, DJe 14.8.2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1306464/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em conjunto e exclusivamente em nome dos advogados CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.015, e CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012